Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728427-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou a remição sem a oitiva prévia do Ministério Público (fl. 4). Alega o reclamante que “Tal conduta viola as disposições estabelecidas no RITJDFT e no art. 126, §8o, da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nessas situações”. Requer, com isso, a declaração de nulidade da decisão que homologou a remição sem a oitiva prévia do Ministério Público. É o relatório. Decido. Preliminarmente, constato que o processamento do presente recurso deve ser obstado in limine. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso dos autos, é possível perceber que o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, cujo recurso cabível é o Agravo em Execução, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais. Semelhantemente, o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, também dispõe: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Desse modo, considerando que a decisão combatida desafia recurso de Agravo em Execução Penal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de julho de 2023 15:14:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora